Tribunal: TCU
Processo: 029.775/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11010/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.775/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Oliveira Terra (XXX.327.767-XX); Everton Oliveira de Moura Junior (XXX.692.707-XX); Filipe Moraes de Paula Soares (XXX.070.457-XX); Gian de Sousa Fernandes (XXX.140.437-XX); Juliano Victor Nascimento da Silva (XXX.860.487-XX); Livia Pereira de Souza (XXX.705.566-XX); Lucas Bahia de Araujo (XXX.461.847-XX); Lucas Luz Nunes (XXX.270.303-XX); Samer Teixeira Oliveira dos Santos (XXX.166.257-XX); Willian Vinnicius Rosa da Rocha (XXX.544.852-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.